Tribunal: TJMT
Processo: 1010865-44.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010865-44.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), IARA APARECIDA DEBASTIANI - CPF: 880.853.929-68 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FÉRIAS. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. HOLERITE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à coisa julgada e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Para evitar enriquecimento ilícito, o pagamento é reconhecido como
de ordem pública e, consequentemente, não
está
sujeita a coisa julgada e
é
possível de reconhecimento de ofício
.

2. A
prova

inequívoca
do
pagamento
de
férias

indenizáveis

cabe

ao

tomador
dos
serviços
(
artigo
319 do Código Civil).
Os

holerites

apresentados
pela Fazenda Pública
são

documentos

oficiais
e
gozam
de
presunção
de
veracidade
,
legitimidade
e
legalidade
,
cabendo
a
parte

contrária

efetuar
a
contraprova
,
apresentado

extratos
de
sua

conta

corrente
e
demonstrando
que o valor
identificado
no
holerite

não

foi

creditado

em

sua

conta

corrente
no
mês

subsequente
.

3.
Recurso

conhecido
e

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010865-44.2023.8.11.0045

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:
IARA APARECIDA DEBASTIANI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IARA APARECIDA DEBASTIANI

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE,
requerendo
o
pagamento
de R$23.061,95
relativo
as
férias

não

gozadas
.

A
parte

devedora

apresentou

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
alegando
que as
férias
de 2018
foram

devidamente

pagas
no valor de R$9.457,48 e que
foi

utilizado

índice
de
correção

equivocado
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
há

excesso
de
execução
, visto que
utilizado

equivocadamente
o
índice
de
atualização

monetária
; e b)
impossível

a

análise
do
pagamento
das
férias

em

respeito
a
coisa

julgada
.
Julgou

parcialmente

procedente
para
apenas

retificar

a

atualização

monetária
,
determinando
que a
condenação

seja

corrigida

apenas
pela
variação
da Taxa Selic.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
apenas
o
reconhecimento
da
nulidade
do
contrato

temporário

deve
ser
resguardado
pela
coisa

julgada
; e b) o
pagamento
das
férias
de 2018
deve
ser
reconhecido
para que
não

haja
o
enriquecimento

ilícito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
considerar

como

pago
as
férias
de 2018.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Matéria
de
ordem

pública
.

As
matérias
de
ordem

pública

não

estão

sujeitas
à
coisa

julgada
e
podem
ser
apreciadas
a
qualquer
tempo, inclusive de
ofício
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido.
3.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022)

Embora seja recomendado a arguição de pagamento na fase de conhecimento, para evitar enriquecimento ilícito, a matéria é reconhecida como
de ordem pública e, consequentemente, não
está
sujeita a coisa julgada e
é
possível de reconhecimento de ofício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...)2.
Conforme
o
entendimento

desta
Corte, o
magistrado

pode
, de
ofício
,
ordenar
o
recálculo
do
montante

devido

quando

i
dentificar

excesso
de
execução
,
pois
se
trata
de
matéria
de
ordem

pública
.
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.949.049/TO, relator
Ministro
Marco
Buzzi
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
22/11/2021,
DJe
de 24/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB
A
ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO REVISIONAL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PREQUESTIONAMENTO.

INEXISTÊNCIA.
SÚMULA No 282
DO
STF.
VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284
DO
STF.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.

DOCUMENTOS.
NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO
DO
CÁLCULO.
MITIGAÇÃO.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 4. O
magist
rado

pode
, de
ofício
,
ordenar
o
recálculo
do
montante

devido

quando

identificar

excesso
de
execução
,
matéria
de
ordem

pública
.
Precedentes
.
5. A
revisão
de
ofício
é
possível

ainda
que
o

devedor

tenha

deixado
de
juntar

os

documentos
para
elaboração
dos
cálc
ulos
,
mitigando
-
se a

presunção
de que se
reputam

corretos

os

cálculos

apresentados

pelo

credor
.
Precedente
.
6.
Agravo

interno

não

provido
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.598.962/SC, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
29/6/2020,
DJe
de 1/7/202
0.)

Em igual sentido,
já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.

PAGAMENTO PARCIAL DE VERBAS EXECUTADAS.

HOLERITES COMO MEIO DE PROVA.

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
CONCLUSÃO No
29 DA 1a TURMA RECURSAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso

inominado

interposto

pelo

executado
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os
embargos à
execução
. O
recorrente

alega

excesso
de
execução
,
sustentando
que
os

cálculos

apresentados

incluem

valores

já

quitados
,
especialmente
no que se
refere

ao

pagamento

p
arcial
das
férias
e do
terço

constitucional
do
ano
de 2020,
conforme

holerites

anexados

aos
autos. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O
excesso
de
execução
e a
adequação
do valor
exequendo

são

matérias
de
ordem

pública
e,
portanto
,
não

estão

sujeitas
à
preclusão
.
Assim
,
pode
o
magistrado

revisar

os

cálculos

sempre
que
houver

indícios
de
pagamento

parcial
das
verbas

cobradas
.
(....) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso

parcialmente

provido
.
Tese
de
julgamento
: O
excesso
de
execução

pode

ser

reconhecido
de
ofício
,
pois

c
onstitui

matéria
de
ordem

pública
. (...) O
abatimento
de
valores

já

quitados

deve

ser

realizado

quando

comprovado

documentalmente
o
pagamento

parcial
da
dívida

exequenda
. (N.U 1006583-60.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,

Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025).

Posto isso, não há qualquer óbice para o reconhecimento do pagamento alegado nos Embargos à Execução.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento
de
férias

indenizadas

cabe

ao

devedor
(
artigo
319 do Código Civil).

A
propósito
:

(...) 7.
Quitação
de
aluguéis
. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
. A
propósito
,
assim

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
: "
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
mesmo

sentido
: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).

Os

holerites

apresentados
pela Fazenda Pública no ID 267625869/PJe2 é
suficiente

como

meio
de
pagamento
das
férias

indenizadas
.

Embora
o
holerite

tenha

sido

impugnado
,
trata

são

documentos

oficiais
da
administração

pública
e
gozam
de
presunção
de
veracidade
,
legitimidade
e
legalidade
.

Neste
caso
,
caberia
a
parte

contrária

ter

efetuado
a
contraprova
do
não

pagamento
.
Deveria

ter

apresentado

os

extratos
de
sua

conta

corrente
, do
mês

subsequente
a
referência
do
holerite
,
demonstrando
que o valor
identificado

não

foi

efetivamente

pago
,
todavia
, a
parte

reclamante

não

apresentou

nenhuma

contraprova

neste

sentido
.

Nesse
sentido
:

(...) Holerites emitidos pela Fazenda Pública são dotados de presunção de legalidade e veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de impugná-los de forma fundamentada. O abatimento de valores já quitados deve ser realizado quando comprovado documentalmente o pagamento parcial da dívida exequenda. (...) (N.U 1006583-60.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
publicado
no DJE 13/02/2025).

Portanto
,
neste

contexto
,
não

havendo

contraprova que venha a fragilizar a presunção de veracidade do holerite

juntado

nos
autos, presume-se que as
férias

indenizadas

foram

efetivamente

pagas
e o
seu
valor
não

pode

compor
o valor
exequendo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
para
reconhecer
o
excesso
de
execução

também

quanto

ao
valor das
férias
de 2018, valor
este
que
deve
ser
deduzido

do
valor
exequendo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025